Tribunal: TJSP
Processo: 2229476-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Processo Administrativo Fiscal
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Anulatória - Decisão que indeferiu a liminar para imediato restabelecimento da inscrição estadual da empresa/agravante - Ato vinculado ao exercício do livre e fundamentado convencimento do juízo monocrático – Presunção de legitimidade e veracidade que goza o ato administrativo - Ausente os pressupostos de concessão da medida liminar, do artigo 300, "caput", do Código de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Anulatória - Decisão que indeferiu a liminar para imediato restabelecimento da inscrição estadual da empresa/agravante - Ato vinculado ao exercício do livre e fundamentado convencimento do juízo monocrático – Presunção de legitimidade e veracidade que goza o ato administrativo - Ausente os pressupostos de concessão da medida liminar, do artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil ("periculum in mora e fumus boni juris") - Precedentes desta Egrégia 11a Câmara de Direito Público - Decisão mantida – Recurso Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229476-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALPHAPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELLI, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2229476-70.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 18.552 DE
2/6
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2229476-70.2020.8.26.0000
Agravante: Alphaplastic Indústria e Comércio Eirelli
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 18.552
AGRAVO DE INSTRUMENTO Anulatória - Decisão que
indeferiu a liminar para imediato restabelecimento da
inscrição estadual da empresa/agravante - Ato vinculado ao
exercício do livre e fundamentado convencimento do juízo
monocrático
Presunção de legitimidade e veracidade
que
goza
o
ato
administrativo
-
Ausente
os
pressupostos de concessão da medida liminar, do
artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil
(“periculum in mora e fumus boni juris”) - Precedentes
desta Egrégia 11a Câmara de Direito Público - Decisão
mantida Recurso Improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
ALPHAPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, em face da r. decisão dos autos no
1041273-79.2020.8.26.0053, da ação Anulatória, c/c pedido de tutela provisória de
urgência, movida pela ora agravante, em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, que às fls. 179, a juíza a quo, indeferiu a medida liminar, nos seguintes termos:
“Vistos. O ato administrativo goza de presunção juris tantum
de retidão, por ora não elidido pela autora. A medida é
satisfativa, sendo prematuro o deferimento da liminar. Cite-
se. Servirá a presente, por cópia digitalizada, como
mandado de citação. Int.”
Alega a agravante, em síntese, que atua no ramo
empresarial de fabricação de material plástico para uso industrial de reaproveitamento de
sucata e outros materiais. Aduz que a cassação de sua inscrição estadual no
748.225.221.110, “foi realizado de forma totalmente temerária, ilegal e abusiva, até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2229476-70.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 18.552 DE
3/6
mesmo por que tal ato decorreu durante período de Estado de Calamidade Pública,
causada pela Covid 19, em que se descobriu tal ato ao consultar o CADESP no qual
consta como motivo Simulação de existência de estabelecimento ou da empresa, e
considerou a inatividade a partir de 01/02/2017”. Relata que os funcionários estavam
realizando as atividades via “home office”, em virtude do Decreto estadual de calamidade
pública (no 64.881 de 22 de março de 2020). Informa que não está operando suas
atividades, e tendo em vista a atual crise econômica causada pela pandemia da Covid
19, sua situação econômica está agravada. Requer, preliminarmente a concessão do
efeito ativo com o provimento do presente recurso, com a reforma da r. decisão
agravada, para restabelecer a inscrição estadual de no 748.225.221.110, objeto da lide.
Negado efeito ativo o recurso foi recebido sem efeito
suspensivo às fls. 407.
Contraminuta às fls. 409/426.
É o relatório.
O agravo de instrumento não comporta provimento.
Cumpre-se salientar, em razão de alguns argumentos
trazidos pela agravante implicar análise de mérito da ação, o que não é permitido nesta
sede recursal, limitar-se-á o voto à prestação da tutela jurisdicional a respeito da reforma
da r. decisão agravada, sob pena de que se configure a denominada supressão de
instância.
Portanto, as demais questões suscitadas nas razões do
agravo estão entrosadas com o próprio mérito da lide e deverão ser resolvidas por
ocasião da sentença.
In casu o artigo 78 do Código Tributário Nacional declara
expressamente: “Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que,
limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou da
abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à
ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades
econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranqüilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2229476-70.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 18.552 DE
4/6
pública, ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Parágrafo
único - Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo
órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e,
tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso de poder ou
desvio de poder”.
A suspensão da inscrição estadual preventivamente foi
devidamente fundamentada, conforme consta às fls. 250/395, e encontra respaldo legal
nos artigos 20 e 21 da Lei no 6.374/89, 30 e 31 do Regulamento do RICMS/2000 e artigo
3o, §1o, inciso 3 da Portaria CAT 95/06.
Em que pese às alegações da agravante, e à vista de
indícios de simulação de existência de estabelecimento ou da empresa, como é cediço, a
liminar é apreciada com base na cognição sumária, sendo, portanto, superada pela
cognição exauriente que conduz o magistrado ao julgamento final do processo, ocasião
em que poderá, inclusive, revertê-la.
Diante desse contexto, não estão presentes os requisitos
para a antecipação de tutela pleiteada, quais sejam: a verossimilhança da alegação e o
perigo da demora na prestação jurisdicional, somado ao fundado receio da ocorrência de
dano irreparável ou de difícil reparação, diante desse contexto, ausentes os
pressupostos de concessão da medida liminar, do artigo 300, "caput", do Código de
Processo Civil (“periculum in mora e fumus boni juris”).
Assim, ante essa particularidade, em uma análise
preliminar, de rigor a manutenção da r. decisão agravada, por tratar-se de questão
controvertida. Dessa forma, não obstante os argumentos deduzidos, nesse momento
processual não é possível aferir, com a certeza necessária, a relevância da
fundamentação trazida pela agravante, tampouco alguma ilegalidade da Administração
Pública em exercer o seu dever fiscalizatório, garantido por lei.
Nesse sentido o entendimento desta Egrégia 11a Câmara de
Direito Público:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
Liminar
objetivando
sustar
ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2229476-70.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 18.552 DE
5/6
administrativo de suspensão da inscrição estadual da
empresa impetrante - Ausência dos requisitos autorizadores
da medida - Decisão mantida. NEGA-SE PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO” (Agravo de Instrumento no
2143124-12.2020.8.26.0000; Des. Rel. AFONSO FARO
JR,; órgão julgador 11a Câmara de Direito Público; data
do julgamento 05/08/2020);
“AGRAVO
INTERNO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA
DOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR.
Não há elementos probatórios nesta fase processual - para
aferir se a alvejada penalidade é indevida, perseverando,
neste quadro, a presunção de legitimidade dos atos
administrativos.?Sempre que, à origem, as tutelas de
urgência não mostrem, manifestamente, vulneração de seus
requisitos, cabe prestigiar a decisão primigênia, até porque,
de comum, mais acercada das circunstâncias do fato objeto
das demandas. Não provimento do agravo interno. (Agravo
Interno
2083487-33.2020.8.26.0000/50000;
Des.Rel.
Ricardo Dip; órgão julgador 11a Câmara de Direito
Público; data do julgamento 08/06/2020);
“Agravo
de
Instrumento.
Mandado
de
Segurança.
Requerente que alega ilegalidade na decisão administrativa
que determinou a suspensão de sua inscrição estadual, sob
o fundamento de não estar em atividade no endereço
constante em seu cadastro perante o Fisco Estadual.
Pretendida suspensão da eficácia do ato administrativo -
Hipótese em que ainda não se revela suficientemente clara
a situação do agravante, de maneira a se concluir pela
manutenção da decisão impugnada. Recurso improvido.”
(Agravo de Instrumento no 2093729-51.2020.8.26.0000;
Des. Rel. AROLDO VIOTTI; órgão julgador 11a Câmara
de Direito Público; data do julgamento 03/06/2020);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2229476-70.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 18.552 DE
6/6
Nestas condições, dentro do livre convencimento motivado,
não vislumbro desacerto da r. decisão de primeiro grau, visto que bem fundamentada,
não se mostrando ilegal, irregular, teratológica ou passível de nulidade.
Por outro lado, é sabido que o ato administrativo goza de
presunção de legitimidade e de veracidade, cuja desconstituição depende de
demonstração cabal. Neste momento de cognição sumária dos argumentos, ainda não
há base suficiente para descartar alguma irregularidade no ato administrativo, objeto da
lide.
No mais, agiu acertadamente, a nobre magistrada, Dra.
Celina Kiyomi Toyoshima, quando indeferiu o pedido de concessão da medida liminar,
às fls.179 (autos principais): “[...] O ato administrativo goza de presunção juris tantum de
retidão, por ora não elidido pela autora. A medida é satisfativa, sendo prematuro o
deferimento da liminar [...]”.
Portanto, a r. decisão ora agravada, merece prevalecer
in totum por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Consigne-se que, para fins de prequestionamento, estar o
julgado em consonância com os dispositivos legais e constitucionais mencionados nas
razões recursais.
Em sede de recurso de agravo de instrumento, não cabe
adentrar em questões que não foram abarcadas pela decisão agravada.
A matéria de fundo do agravo encerra-se nos limites
processuais ora apreciados.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator